Tribunal: TCU
Processo: 037.303/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ivone Maria Lima Duque Estrada contra decisão do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de concessão de aposentadoria em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 887/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão à recorrente.